Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702485-86.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAINE MARTA NEIVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO PAN S.A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por VAINE MARTA NEIVA contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, determinou emenda à petição inicial. Em suas razões (ID 65049582), a agravante sustenta que: 1) o juiz determinou emenda à petição inicial sob o fundamento de que a tutela de urgência é incompatível com o rito do art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor - CDC; 2) não há incompatibilidade do procedimento de repactuação de dívidas com o pedido de limitação dos descontos efetuados no contracheque da agravante; 3) “a Lei Distrital 7.239/2023 estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal”; 4) é possível a inversão do ônus da prova para que as agravadas tragam aos autos os contratos empréstimos bancários celebrados com a autora. Requer, ao final, o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja recebida a petição inicial e determinada a suspensão da exigibilidade de todos os contratos firmados com as instituições financeiras. Subsidiariamente, a limitação de 30% dos descontos efetuados sobre os rendimentos da autora. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça concedido à recorrente. É o relatório. DECIDO. A decisão interlocutória que determina emenda à petição inicial não é passível de impugnação por agravo de instrumento, porque essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ademais, tal pronunciamento judicial não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito; a questão pode ser reexaminada, sem maior prejuízo, por ocasião do julgamento de apelação. Assim, é inaplicável, na hipótese, a tese da taxatividade mitigada, prevista no Tema 988/STJ que estabelece: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Caso não seja procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, de maneira que a discussão acerca dos preenchimentos dos requisitos da petição inicial pode ser transferida ao Tribunal em apelação. Registre-se que, no caso, já foi proferida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, de modo que a discussão objeto do presente recurso deve ser suscitada por meio do recurso de apelação (ID 214218886, autos originários). Nesse sentido, registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O pronunciamento judicial, para desafiar agravo de instrumento, há de revestir-se de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de emenda à inicial para conversão da ação monitória em ação de cobrança, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial for indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1609828, 07178854820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A insurgência contra a determinação de emenda à inicial não se enquadra no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, e, muito menos, nas hipóteses de taxatividade mitigada, conforme preconizado pelo col. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito do recurso repetitivos, pois, in casu, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. 2. Com fulcro na documentação colacionada nos autos, denota-se que a agravante é economicamente hipossuficiente, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CRFB. 3. Recurso, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1327269, 07458048020208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator